Tribunal: TJPA
Processo: 0003570-49.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003570-49.2015.8.14.0051

APELANTE: GEOVANE DE OLIVEIRA MOTA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIA SUELEN VASCONCELOS E VASCONCELOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – 1)
APELO MINISTERIAL
: DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO À APELADA MÁRCIA SUELEN VASCONCELOS E VASCONCELOS – PROCEDÊNCIA
.
A decisão adotada pelos jurados, absolvendo a recorrida, após ter reconhecido a materialidade e a autoria delitiva dela, não encontra sustentáculo mínimo no conjunto probatório acostado aos autos, onde há farta comprovação de sua participação na empreitada criminosa, mediante elementos de prova
produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como quebra de sigilo telefônico e prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri, revelando que a mesma foi a mandante do crime que vitimou a ex-companheira de uma pessoa com quem ela estava mantendo um relacionamento à época. Decisão
do Conselho de Sentença que se mostra manifestamente contrária à prova dos autos nesta parte, devendo a apelada ser submetida a novo julgamento pelo Tribunal Popular. -
2)
APELO DE
GEOVANE DE OLIVEIRA MOTA
:

DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA.
Decisão que acolheu tese acusatória de tentativa de homicídio duplamente qualificado devidamente respaldada nas provas dos autos,
consubstanciadas nos documentos e depoimentos das testemunhas, as quais apontaram o recorrente como sendo a pessoa contratada pela apelada Márcia para matar a ofendida, e que, juntamente com um comparsa que desferiu os disparos, era quem estava pilotando a motocicleta utilizada no crime, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante os antecedentes (
sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0003556-65.2015.8.14.0051),
as circunstâncias do crime (fato ocorrido em concurso de agentes, em via pública e em plena luz do dia) e as consequências do crime (vítima que ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em
18 (dezoito) anos de reclusão. -
RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
d
, do CP) – IMPROCEDÊNCIA. Confissão extrajudicial que não deve ser reconhecida, pois não foi utilizada sequer como fundamento da pronúncia, como alegou a defesa. Na terceira fase do cálculo da pena, mantida a minorante do art. 14, parágrafo único, do CP (tentativa) na fração mínima de 1/3 (um terço), pois, de acordo com o conjunto probatório amealhado, o apelante e seu comparsa fizeram o suficiente para alcançar o resultado “morte”, tendo sido a ofendida alvejada no tórax (região vital do corpo), o que só não se
consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, ficando a pena definitiva do apelante em 12 (doze) anos de reclusão. Preservado o regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP. -
3) RECURSOS
CONHECIDOS, PROVIDO O APELO MINISTERIAL,
PARA
ANULAR O JULGAMENTO FEITO PELO TRIBUNAL POPULAR APENAS EM RELAÇÃO À APELADA MÁRCIA SUELEN VASCONCELOS
E VASCONCELOS E DETERMINAR A SUBMISSÃO DELA A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI
, BEM COMO IMPROVIDO O APELO DE GEOVANE DE OLIVEIRA MOTA
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo no
ID - 6160882
, e por
GEOVANE DE OLIVEIRA MOTA
(
ID - 6160883
), contra a sentença prolatada pelo MM. juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
(ID - 6160882), que, após decisão do júri popular, condenou o acusado Geovane de Oliveira Mota à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, e absolveu a acusada Márcia Suelen Vasconcelos e Vasconcelos pelo mesmo crime.

Nas razões recursais (IDs – 6160883 e 6160884), o
dominus litis
requer a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença apenas em relação à Márcia Suelen Vasconcelos e Vasconcelos, ora apelada, e a consequente realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que são contundentes os elementos probatórios carreados a demonstrá-la como mandante do crime.

Em contrarrazões (IDs – 6160884 e 6160885), a defesa de Márcia Suelen Vasconcelos e Vasconcelos rechaça os argumentos ministeriais e pugna pelo improvimento do recurso.

Nas razões recursais, o apelante Geovane de Oliveira Mota requer a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, pois baseada unicamente em elementos colhidos no inquérito policial, não ratificados em juízo. Subsidiariamente, requer o
redimensionamento da pena base para o mínimo legal e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP.

Em contrarrazões (ID - 6160886), o
dominus litis
rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo improvimento do referido recurso.

Em 22/05/2019, o 10º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento de ambos os recursos, desprovimento do apelo de Geovane Oliveira Mota e provimento do apelo ministerial (ID – 6160887), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 4276623), que, no dia 27 de abril de 2015, por volta das 11h15m, no Bairro São José Operário, no Município de Santarém, o apelante GEOVANE
DE OLIVEIRA MOTA
e o nacional Jesse da Silva Miranda, a mando da apelada MÁRCIA SUELEN VASCONCELOS E VASCONCELOS, dolosamente, tentaram contra a vida de Vanessa Sousa Evangelista, desferindo nela vários tiros, os quais acertaram em suas costas, na parte posterior da cabeça e na axila, sendo estes dois últimos com a vítima já caída ao chão, não logrando êxito no homicídio por motivos alheios as suas vontades, tendo, inclusive, se evadido do local em uma motocicleta.

Aduz que o crime ocorreu por encomenda, uma vez que MÁRCIA acertou com o nacional Ajackson de Sousa, para que este executasse o crime, porém ele recrutou GEOVANE para fazer o serviço, o qual, não querendo cometer o delito sozinho, convidou seu amigo JESSE para ser o executor, o que foi aceito por este último.

Assevera que MÁRCIA forneceu a arma do crime, um revólver calibre 32, e a motocicleta para que GEOVANE e JESSE o cometessem, sendo que estes receberiam R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo serviço acordado.

Consta, ainda, da peça acusatória que, após o cometimento do delito, GEOVANE entregou a arma do crime para o nacional Josicleison de Araujo Costa guardá-la e que, o que fomentou a ação criminosa foi um triângulo amoroso entre VANESSA, MÁRCIA e um indivíduo conhecido por Denis (Odeny), sendo que, no ímpeto de ser traída, MÁRCIA decidiu “eliminar” a ofendida.

Por fim, a exordial menciona que GEOVANE confessou toda a prática delitiva, relatando com riqueza de detalhes como se deu do contrato até a execução do crime, enquanto JOSICLEISON confessou que guardou a arma. Já AJACKSON negou o envolvimento no delito.

Os acusados foram incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (tentativa de homicídio duplamente qualificado), sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada nos dias 05 e 06 de agosto de 2016, ata no
ID - 6160882
, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela condenação de GEOVANE e pela absolvição de MÁRCIA. Ato contínuo, sobreveio sentença
(ID - 6160882)
, contra a qual foram interpostos recursos de apelação, tanto pela acusação, como pela defesa de GEOVANE,
os quais passo a analisar detida e separadamente:

- APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ:

Como suso mencionado, o
dominus litis
pleiteia a anulação do julgamento feito pelo Tribunal Popular apenas em relação à apelada MÁRCIA SUELEN VASCONCELOS E VASCONCELOS e a consequente submissão dela a novo júri, ao argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que são contundentes os elementos probatórios carreados a demonstrá-la como mandante do crime.

Assiste razão ao
Parquet
, senão vejamos:

De início, salienta-se que
tal hipótese de cabimento do recurso de apelação, descrita na alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
[1]
, deve ser interpretada como uma exceção, admissível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
, é imprescindível que o Conselho de Sentença tenha se equivocado flagrantemente no julgamento, acolhendo tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

É o que se verifica no caso em comento. Explico:

Como se observa dos documentos constantes do
ID – 6160882, especialmente ata de julgamento,
durante a fase dos debates iniciais, a defesa de MÁRCIA sustentou no plenário do júri a tese de
absolvição por ausência de prova da autoria do fato e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo que, na tréplica, foi a mesma ratificada e sustentadas, ainda, as teses de
absolvição por ausência de potencialidade lesiva da arma usada como instrumento do crime
(arma de fogo apreendida) e
desclassificação para o crime de tentativa de homicídio simples ou para o crime de lesão corporal
, o que, inclusive, rendeu protestos do
Parquet
, mas, sem razão, tendo em vista a plenitude da defesa.

Na quesitação, os jurados reconheceram tanto a materialidade (1º quesito), como a autoria do crime de tentativa de homicídio por parte da apelada MÁRCIA (2º quesito), porém, ao votarem no 3º quesito, diferentemente do que fizeram com os demais envolvidos, a absolveram.

Repisa-se que, nenhuma das teses levantadas pela defesa de MÁRCIA foram acolhidas pelo júri popular e nem poderiam, pois há nos autos farta comprovação de sua participação no delito em comento, inclusive em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como uma quebra de sigilo telefônico e a prova oral colhida em juízo.

Nesse particular, digo que a referida quebra de sigilo telefônico, constante nos IDs – 4276661 e 6160879, evidencia a existência de várias ligações telefônicas entre aparelhos pertencentes à MÁRCIA, ao apelado GEOVANE e à então namorada de AJACKSON, a nacional Mônica Pinto Favacho, no dia do fato delituoso (27/04/2015), antes e depois do horário do delito.

Ademais, durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas Hélio Rego Pereira e Saul Paulo Pereira, os quais afirmaram terem sido informados de que a apelada MÁRCIA ameaçou de morte a vítima, que era ex-companheira da pessoa com quem ela estava tendo um relacionamento amoroso, bem como de que a mesma teria proposto a GEOVANE o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para matar a vítima.

Ressalta-se, ainda, que a testemunha Helio Rego Pereira, policial civil, também foi ouvido no plenário do júri (IDs – 4287990 a 4287992), onde confirmou os seus depoimentos anteriores, aduzindo que a ofendida vinha sendo ameaçada pela apelada MÁRCIA e que, segundo informações do apelante GEOVANE, MÁRCIA o procurou e fez uma proposta no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para “derrubar” a vítima, o que quer dizer matar. Disse, ainda, que, em um primeiro momento, GEOVANE não quis aceitar, mas que depois acabou aceitando, pois MÁRCIA propôs também a motocicleta e a arma que seriam utilizadas no crime.

Vê-se, portanto, que, ao votarem o quesito genérico de absolvição, os jurados se desviaram dos fatos apurados, chegando a uma solução contraditória e absolutamente dissociada da prova coletada, pois, reconhecidas a materialidade e autoria delitivas, não há nenhum elemento nos autos que justifique a absolvição da apelada MÁRCIA, ainda que por sentimento de clemência ou qualquer outro motivo, até porque não se vislumbra a presença de qualquer excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.

Assim,
a absolvição da recorrida MÁRCIA pelo Conselho de Sentença, a meu juízo, não encontra respaldo mínimo no conjunto probatório
, hipótese na qual a anulação do julgamento não fere a regra constitucional da soberania dos veredictos , daí porque se mostra imperiosa a cassação do
r. decisum
tão somente nesta parte, a fim de que a ré seja submetida a novo julgamento, destacando-se, ainda, que os demais envolvidos restaram condenados.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA
(ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO GENÉRICA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA, DE FORMA FUNDAMENTADA, PELA CORTE LOCAL. NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RESSALVA DO MEU PONTO DE VISTA. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. Ressalvado meu ponto de vista,
a Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos
.

3. Na hipótese,
o Tribunal de origem, com base em percuciente apreciação probatória, concluiu, de forma fundamentada, pela contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos, por entender haver evidente dissonância entre a sentença absolutória e os elementos probatórios carreados aos autos
.

4. Destaque-se que
a contradição não é de cunho jurídico, de interpretação ou aplicação da norma. A contradição é fática, residente no claro antagonismo entre as respostas dadas pelos jurados e todo o arcabouço fático-probatório produzido no processo
(AgRg no HC 561.448/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020).

5. Por fim, apesar de reconhecida a repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1087/STF), o ARE n. 1.225.185/MG encontra-se, atualmente, pendente de julgamento, motivo pelo qual deve ser observada a atual jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. Por outro lado, não houve suspensão dos processos em curso.

6. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 681.016 / TO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/10/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO NO TERCEIRO QUESITO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2.
A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos vereditos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável
. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário (Precedentes).

3. No caso,
a Corte estadual demonstrou, com base, especialmente, nos depoimentos dos autos, que a absolvição do réu não encontra respaldo nas provas colacionadas ao feito, o que permite o reconhecimento da nulidade do julgado e demonstra estar o acórdão em harmonia com o posicionamento deste Superior Tribunal
.

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 859.533 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04/05/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI
- HOMICÍDIO CONSUMADO -
AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA - RESPOSTA POSITIVA AO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO - INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - CONFIGURAÇÃO - DECISÃO CASSADA - NOVO JULGAMENTO DETERMINADO
.

(...)

2. "Há contradição na resposta dos quesitos quando a negativa de autoria for a única defesa apresentada e, afastado o argumento com a votação positiva quanto ao segundo quesito, houver a absolvição pelo quesito genérico" (HC 421.422/SP, DJe 12/06/2019).

3.
Reconhecidas tanto a materialidade como a autoria delitivas, e não sendo possível compreender, ainda que minimamente, o motivo pelo qual os jurados responderam positivamente ao quesito genérico de absolvição, impõe-se a cassação da decisão dos jurados
.”
(TJ/MG, APR 0031908-74.2016.8.13.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires, j. 15/04/2020) (grifo nosso)

Registra-se que a
impossibilidade de revisão do mérito das decisões do júri não afasta a recorribilidade de suas decisões, sendo possível que o juízo
ad quem
determine a cassação, para que o acusado seja submetido a novo julgamento, quando, por exemplo, a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, como se dá no presente caso, apenas no que se refere à absolvição da apelada MÁRCIA.

Sobre o tema, RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[3]
argumenta que
“não há qualquer incompatibilidade entre o art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP e o art. 5°, inciso XXXVIII, “c”, da CF/88. A soberania dos veredictos, não obstante sua extração constitucional, ostenta mero valor relativo, pois as decisões do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade. Assim, embora a competência do Júri esteja definida na Carta Magna, isso não significa dizer que esse órgão especial da justiça comum seja dotado de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, não importara em solução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do júri”.

- APELO DE
GEOVANE DE OLIVEIRA MOTA:

Primeiramente, requer a anulação do julgamento feito pelo Tribunal Popular e a sua consequente submissão a novo júri, ao argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que baseada unicamente em elementos colhidos no inquérito policial, não ratificados em juízo.

Não assiste razão à defesa
, senão vejamos:

Sem maiores delongas e como demonstrado na análise do apelo ministerial, foram produzidas provas não apenas na fase de inquérito, mas sobretudo durante a instrução criminal, onde diversas testemunhas foram ouvidas, sendo que 03 (três) delas (Hélio Rego Pereira, Artur Vinicius Santos Sousa e Saul Paulo Pereira), afirmaram que GEOVANE teria sido contratado pela apelada MÁRCIA para a matar a vítima, e que este teria sido a pessoa que pilotou a motocicleta utilizada no crime, enquanto um outro acusado fez os disparos, bem como no plenário do júri, onde Hélio Rego Pereira foi novamente ouvido e reafirmou seus relatos anteriores.

A supramencionada prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, está em harmonia com os documentos constantes dos autos, especialmente laudo pericial e quebra de sigilo telefônico, além de que corrobora os depoimentos prestados perante a autoridade policial.

Logo, verificada a produção de provas, documental e testemunhal, mormente perante o juízo criminal, amparando a tese acusatória de tentativa de homicídio duplamente qualificado, não se pode dizer que o veredicto se deu de forma manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.

Hipótese em que não merece acolhimento a alegação de que a condenação imposta pelo Conselho de Sentença se encontra manifestamente contrária à prova dos autos.
A confirmação da autoria delitiva pelos jurados tem amparo nas versões dos informantes
(mãe, pai e irmãos da vítima),
e de uma testemunha, que apontam ao réu a responsabilidade pelo fato delituoso, o que impede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri
. A desconstituição do julgado importaria em ofensa aos princípios da livre convicção e da soberania dos veredictos. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ/RS, ACR 70077949089, Segunda Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Rosaura Marques Borba, j. 11/10/2018)

No que tange ao pleito subsidiário de redimensionamento da pena base para o mínimo legal, entendo que não merece acolhimento, pois, muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis ao apelante GEOVANE os
antecedentes
, uma vez que o mesmo possui sentença penal condenatória transitada em julgado no dia 11/02/2016 nos autos da Ação Penal nº 0003556-65.2015.8.14.0051, as
circunstâncias do crime
, pois praticado em concurso de agentes, em plena luz do dia e em via pública, bem como as
consequências do crime
, haja vista que, conforme laudo pericial no ID – 4276638, a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, restando, assim, plenamente justificada a fixação da pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão, pois justa, proporcional e razoável.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

(...)

2.
A incapacidade de exercício de ocupações habituais por mais de trinta dias não é consequência natural do crime de tentativa de homicídio, portanto correto o aumento da pena-base com fundamento na valoração negativa das consequências do crime
.

3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ/DF, 0711336-63.2020.8.07.0009, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 03/03/2022) (grifo nosso)

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Na segunda fase da dosimetria penal, entendo que não merece acolhido o pleito subsidiário de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art.
65, III,
d
, do CP, pois, diferentemente do que alega a defesa, a confissão extrajudicial não foi utilizada como fundamento da pronúncia e, como já dito, foram produzidas provas durante a instrução criminal e no plenário do júri aptas a amparar a tese acusatória. Assim, preservo
a pena base antes fixada.

Por ocasião da terceira fase do cálculo da pena, deve ser mantida a redução da reprimenda na fração de 1/3 (um terço), em razão da causa de diminuição referente à tentativa, prevista no art. 14, parágrafo único, do CP, pois as provas carreadas aos autos deixaram demonstrado o percurso de quase a totalidade do
iter criminis
, tendo o apelante GEOVANE e seu comparsa realizado o suficiente para alcançar o resultado “morte”, que só não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que a ofendida foi alvejada em área vital do corpo, qual seja, região infraescapular direita (tórax), e os meliantes ainda fugiram.

Assim, mantenho a redução da reprimenda para o
quantum
definitivo de
12 (doze) anos de reclusão.

Preservo, ainda, o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
dou provimento ao apelo ministerial
,
para
anular o julgamento feito pelo Tribunal Popular apenas em relação à apelada Márcia Suelen Vasconcelos e Vasconcelos
e determinar a submissão dela a novo julgamento perante o Tribunal do Júri
, bem como
nego provimento ao apelo de Geovane de Oliveira Mota
.

É como voto.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

STJ, HC 453.010 / PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04/12/2018.

[3]

Manual de Processo Penal, 4ª ed. rev, ampl e atual, Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1.312/1.313.

Belém, 30/05/2022